Tribunal: STF
Processo: Pet 13803
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Art. 102, CF. Competência originária não inaugurada. Irresignação interposta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. inadmissibilidade do reclamo. Regime semiaberto justificado pelo Tribunal de origem em razão da reincidência. Ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e de 13 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 168, §1º, III, do Código Penal. Requer o abrandamento do regime inicial para cumprimento de pena. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o regime semiaberto foi fixado mediante decisão judicial fundamentada. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão regional não se afastou da orientação pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.” (HC 253333 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07-05-2025). Precedentes.



    4. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.